Tribunal: TJES
Processo: 5001206-30.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001206-30.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: DANIELLY FIGUEIREDO LIMA FORTUNATO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa pela parte autora, sob a alegação de que teria sido regularmente intimada para impulsionar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa é válida diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, como requisito de validade, a intimação pessoal da parte autora, em prazo de 5 dias, para suprir a omissão, conforme previsão expressa do art. 485, § 1º, do CPC.

A intimação exclusiva do advogado, ainda que regularmente realizada via Diário da Justiça Eletrônico, é insuficiente para caracterizar o abandono da causa.

A ausência da intimação pessoal configura nulidade absoluta da sentença extintiva, por cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência reconhece que a inobservância da dupla intimação – advogado e parte – impede a extinção por abandono, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento.

A extinção prematura por motivo sanável afronta os princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual (CPC, arts. 4º e 6º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige, além da intimação do advogado, a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de intimação pessoal caracteriza cerceamento de defesa e viola o art. 485, § 1º, do CPC.

O princípio da primazia do julgamento de mérito impõe ao magistrado evitar extinções prematuras do processo quando sanável a irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º e 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.278.686/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.08.2018; TJES, Ap. Cível nº 5007023-63.2023.8.08.0047, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025; TJES, Ap. Cível nº 0001442-87.2006.8.08.0035, Rel. Des. Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001206-30.2024.8.08.0064

APELANTE: A
YMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA
: DANIELLY FIGUEIREDO LIMA FORTUNATO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos da presente Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte autora.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu o feito, sem análise de mérito, por abandono da causa.

Compulsando os autos, verifica-se que o douto Magistrado sentenciante fundamentou o decisum na inércia da parte autora, a qual, segundo afirmado no ato judicial, teria sido "intimada pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, e deixou o prazo transcorrer in albis".

Não obstante o respeito devido ao entendimento do juízo
a quo
, não foi possível constatar a intimação pessoal da parte autora , apenas a intimação de seu advogado.

Com efeito, a extinção do processo por abandono da causa pelo Autor, hipótese prevista no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, pressupõe, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta e promover os atos e diligências que lhe incumbem.

Trata-se de exigência legal expressa, contida no § 1º do referido dispositivo, cuja finalidade é assegurar que a parte tenha ciência inequívoca da necessidade de impulsionar o feito, sob pena de extinção, distinguindo a desídia processual do procurador da efetiva vontade da parte em abandonar a demanda.

A
mens legis
é clara ao determinar uma dupla comunicação: a primeira, dirigida ao advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico e a segunda, de caráter personalíssimo, direcionada diretamente à parte autora, por mandado ou carta com aviso de recebimento. A ausência de qualquer uma delas obsta a caracterização do abandono e, por conseguinte, a prolação de sentença extintiva com base em tal fundamento.

No caso em apreço, a apelante é categórica ao afirmar a inocorrência de sua intimação pessoal para dar andamento ao processo, e, da análise dos autos, não se extrai prova em contrário que demonstre o cumprimento efetivo da diligência nos moldes exigidos pela norma processual.

A mera intimação do patrono da causa, por si só, revela-se insuficiente para autorizar a medida extrema da extinção, que representa um entrave ao acesso à justiça e à resolução do mérito da controvérsia.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência da intimação pessoal do autor para impulsionar o feito acarreta a nulidade da sentença que extingue o processo por abandono. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA . NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença que extinguiu processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, fundamentada no artigo 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto processual . O apelante alegou que a extinção decorreu de abandono dos autos, sem que houvesse a intimação pessoal exigida pelo artigo 485, § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do processo por abandono dos autos sem a intimação pessoal da parte autora configura error in procedendo; (ii) se a sentença deve ser anulada por ausência de observância dos requisitos do artigo 485, III, § 1º, do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR O artigo 485, III, do CPC exige que, antes de extinguir o processo por abandono, o juiz intime pessoalmente a parte autora, após intimação prévia do advogado. A ausência de intimação pessoal da parte autora viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa. O Tribunal reconhece que o cumprimento do procedimento previsto no artigo 485, § 1º, do CPC é indispensável, sob pena de nulidade da sentença proferida. Precedentes jurisprudenciais do TJES corroboram que a extinção por abandono da causa requer a intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1 . A extinção do processo por abandono da causa deve observar a intimação prévia do advogado e a posterior intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0013550-60 .2016.8.08.0048; TJES, AC 0003521-77 .2018.8.08.0048 . Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50070236320238080047, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 10/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por abandono de causa, sob o fundamento de que a parte autora foi intimada para providenciar o andamento do feito e não atendeu à determinação, deixando o processo paralisado por mais de 30 dias. O apelante sustenta que não houve a necessária intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, conforme exige o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a extinção do processo por abandono de causa sem a intimação pessoal da parte autora é válida, à luz da exigência prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. III . RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do CPC estabelece que, nas hipóteses de abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a extinção do processo por abandono, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e não apenas de seus procuradores. O não cumprimento dessa formalidade legal acarreta a nulidade da sentença de extinção, conforme precedentes do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, citados no voto . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito . Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono de causa exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, sendo insuficiente a intimação apenas de seu advogado. A ausência dessa intimação pessoal acarreta a nulidade da sentença extintiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, § 1º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1278686/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/08/2018; TJES, Ap. Cível nº 0012723-40 .2015.8.08.0030, Rel . Des. Arthur José Neiva de Almeida, julg. 29/05/2023; TJES, Ap. Cível nº 0000476-02 .2017.8.08.0048, Rel . Desa. Janete Vargas Simões, julg. 28/03/2023 (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014428720068080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível, 18/10/2024).

A formalidade prevista no artigo 485, § 1º, do CPC não é mera recomendação, mas sim um requisito de eficácia do ato, cuja inobservância configura manifesto cerceamento de defesa.

A extinção prematura da demanda, em situações como a presente, atenta contra os princípios basilares que norteiam o processo civil contemporâneo, notadamente os da instrumentalidade das formas e da economia processual. Impõe-se ao julgador, sempre que possível, a busca pela solução integral do mérito, conforme orientam os artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, evitando-se que óbices puramente formais e sanáveis, como a inércia momentânea, culminem na finalização anômala do processo, o que apenas levaria à necessidade de repropositura da mesma ação, com maior dispêndio de tempo e recursos tanto para a parte quanto para o próprio Poder Judiciário.

Portanto, diante da ausência de comprovação da regular intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, a decretação de sua extinção por abandono de causa revela-se manifestamente ilegal, impondo-se a anulação da sentença para que o processo retome seu curso regular.

DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos ao douto juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.